Tribunal: TJMT
Processo: 0050596-15.2017.8.11.0000
Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GENY FERREIRA AQUINO
EMBARGADO:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Número do Protocolo: 50596/2017
Data de Julgamento: 17-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973) – REDISCUSSÃO DOS FATOS – ERRO MATERIAL POR REFERÊNCIA EQUIVOCADA FEITA A NOME DE TRIBUNAL – CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. 2. Constatado erro material no acórdão, a retificação pode ser realizada, inclusive, de ofício pelo julgador.

EMBARGANTE:
GENY FERREIRA AQUINO
EMBARGADO:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GENY FERREIRA AQUINO contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 14.451/2016, este interposto contra o Recurso de Apelação Cível nº 42.398/2014 – Classe 198 – CNJ – Capital, que acolheu os aclaratórios para se pronunciar sobre a condenação da embargante/apelada ao pagamento do ônus sucumbencial, condenação mantida porquanto inexistente qualquer impedimento ilegal à condenação sucumbencial da parte beneficiária de assistência judiciária (cf. fls. 547/549).
A embargante alega que, embora rejeitados os aclaratórios, a omissão no acórdão ainda persiste, pois o julgamento tratou apenas do “ônus da sucumbência, nada mencionado sobre as custas judiciais” (cf. fls. 557); diz, ainda, que o acórdão é contraditório, porque, ao se pronunciar sobre o prequestionamento, o julgamento fez menção às súmulas 282 e 356 do STJ, estas que, na verdade, tratam de “matérias totalmente distintas da informada pelo relator” (cf. fls. 558); prequestiona a matéria recursal, dizendo que, ao apreciar o mérito da lide, houve “rigor excessivo na exigência de provas ditas ‘contemporaneas’ pela parte autora” (cf. fls. 560), e por isso afirma que o acórdão violou o art. 373, §2º, do CPC/1973, invocando, ainda, os arts. 47, 51 IV e 54, IV, todos do CDC, pelo que pede que a Turma Julgadora se pronuncie expressamente sobre “as matérias pré-questionadas” (cf. fls. 566), e que os aclaratórios sejam acolhidos para que os vícios apontados sejam sanados.
Em suas contrarrazões, a embargada refuta as teses recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (cf. fls. 570/603).
O presente recurso foi julgado em 21.08.2018, sendo rejeitados os aclaratórios (cf. fls. 637/639).
Inconformada, a embargante/apelada interpôs Recurso Especial nº 16.685/2019, que foi provido para que “seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios” (cf. fls. 799/800).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
E na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).
Não há contradição ou omissão no julgamento; a condenação da parte vencida ao pagamento do “ônus sucumbencial” impõe a satisfação das despesas processuais – ônus financeiro formado pelas custas dos atos processuais, pela indenização de viagem, pela remuneração do assistente técnica da parte vitoriosa e pelas diárias das testemunhas, conforme expressamente dispõe o art. 84 do CPC –, e também dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, “caput”, do CPC, de modo que, ao ratificar a condenação sucumbencial imposta à embargante pela sentença, o acórdão se referia iniludivelmente às despesas processuais e aos honorários advocatícios, e, sendo assim, a embargante comete equívoco processual quando diz que julgamento tratou apenas do “ônus da sucumbência, nada mencionado sobre as custas judiciais” (cf. fls. 557), pois, como visto, as custas judiciais são componentes integrantes dos ônus da sucumbência.
Portanto, não há falar em omissão do acórdão por não ter feito menção expressa as “custas judiciais”, pois, mantida a condenação da embargante/apelada ao pagamento do ônus sucumbencial, aí estão inclusos as custas judiciais (CPC, art. 84).
Ao tratar do prequestionamento, quando do julgamento do RED nº 14.451/2016, constou do acórdão que o prequestionamento “para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar” (cf. fls. 548vº, grifei); todavia, essas súmulas foram editadas pelo colendo STF, e não pelo eg. STJ, como equivocadamente constou do v. acórdão, de modo que, cuidando-se de erro material, desde já reconhecido, pode e deve ser retificado sem qualquer afetação à conclusão decisória; não há propriamente “contradição”, como quer fazer crer a embargante, já esse tipo de vício, com aptidão, inclusive, para alterar a feição do acórdão, só se configura quando há conflito lógico interno entre as proposições do acórdão.
O v. acórdão concluiu pela impossibilidade de cobertura do tratamento home care pretendido pela embargante, e o fez ressaltando que “há cláusula (12.1) clara, expressa, inequívoca de que “(n)ão terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços: (...) b) Consultas, Serviços de Enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar” (cf. fls. 453vº); assim, conquanto não se ignore que a relação existente entre os litigantes deve ser analisada à luz das normas consumeristas, e, não obstante o art. 47 do CDC dispor que as “cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, o contrato foi específico e ressaltou a vedação à cobertura ao tratamento domiciliar, de modo que, desde a celebração do pacto, a embargante tinha ciência da não cobertura para tratamento em regime domiciliar, sendo descabida, portanto, a tese da interpretação mais favorável ao consumidor, até porque, ao vetar o regime de home care ao contratante, o contrato não desatendeu ao disposto no art. 54 do CDC.
Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Quanto ao desejo da embargante de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que o convencimento jurídico seja demonstrado e fundamentado.
Se o julgamento trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido, tal já é suficiente para embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.
É por estas razões, aliás, já consignadas no acórdão, que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR